Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-56.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE. SITUAÇÃO INALTERADA.
I – Dispõe o art. 1.699 do Código Civil que a alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
II – Não comprovado por parte do alimentante de que a constituição de nova família e nascimento de filhos gêmeos reduziu a sua capacidade financeira de modo substancial, inviável a redução dos alimentos fixados anteriormente em sentença.
III – Negou-se provimento ao recurso.